Tribunal: TJSP
Processo: 1030163-83.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:

Sentença extintiva de mérito. Incidente de coisa julgada – Decisão apelada, cuja d. prolatora aplica pena de litigância de má-fé com consequente multa sancionatória. Fundamento: artigos 16, 17, inciso V e 18, todos do Código de Processo Civil. Sem evidências de dolo, não será possível a aplicação da litigância de má-fé. Sentença revista, recurso da autora provido.